Tribunal: TJMT
Processo: 1011781-37.2024.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011781-37.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTER MOREIRA GAMELEIRA - CPF: 042.948.081-44 (APELANTE), LEONARDO ROCHA LIMA DE MORAIS - CPF: 043.557.461-27 (ADVOGADO), ANDERSON HENRIQUE GUALBERTO SILVA - CPF: 021.555.841-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRESTIMO CONSIGADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegalidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando a conversão do contrato para empréstimo consignado convencional, a restituição simples dos valores cobrados indevidamente e a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir: (i) se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (ii) se há cabimento de indenização por dano moral em razão da contratação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição do indébito na forma dobrada pressupõe a comprovação de má-fé do credor, conforme entendimento consolidado do STJ. No caso concreto, não restou evidenciada a má-fé do banco, motivo pelo qual deve prevalecer a restituição simples dos valores descontados.

A jurisprudência do STJ entende que não há dano moral in re ipsa em situações de cobrança indevida, salvo quando há inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros prejuízos extrapatrimoniais demonstrados. No caso dos autos, não há comprovação de dano à personalidade da parte autora.

O entendimento fixado na sentença está em conformidade com os precedentes do STJ e com o art. 927 do CC, que condiciona a responsabilidade civil à configuração do ato ilícito e do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé do credor, e a cobrança indevida por si só não enseja indenização por dano moral, salvo prova de prejuízo extrapatrimonial significativo.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ester Moreira Gamaleira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por dano moral que move em desfavor do Banco BMG S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, determinando a conversão do contrato em empréstimo consignado, com a aplicação de juros conforme a taxa média de mercado. Além disso, impôs ao banco a obrigação de restituir de forma simples eventuais valores cobrados em excesso. Quanto à distribuição das custas processuais, a autora deverá arcar com 70% e o réu com 30%, sendo este último condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, a exigibilidade das custas e dos honorários devidos pela autora permanece suspensa, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma abusiva, resultando em endividamento perpétuo, além de haver falha na prestação de informações por parte do banco. Afirma que a sentença reconheceu a nulidade das cláusulas abusivas, mas não fixou indenização por dano moral. Requer a reforma da decisão para condenar o banco ao pagamento de indenização por dano moral, à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e à fixação de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no id. 260191177, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ester Moreira Gameleira moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de parcelas pagas e indenização por dano moral contra Banco BMG S.A., alegando ter sido induzida a contratar um empréstimo consignado. No entanto, para sua surpresa, descobriu que, na realidade, tratava-se de contratação indevida de um cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC). Aduz que em nenhum momento solicitou ou desbloqueou o cartão de crédito fornecido pelo banco.

Segue sustentando que desde janeiro de 2021, começou a notar descontos indevidos em seu benefício previdenciário, com valores que variavam entre R$ 34,21 e R$ 46,01. Apenas tomou conhecimento da contratação ao consultar seu extrato do CNIS, instante em que percebeu que a dívida aumentava progressivamente, razão pela qual ajuizou a presente demanda, visando a declaração da inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, indenização por dano moral e conversão da dívida para a modalidade de empréstimo consignado comum.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, determinando a conversão do contrato em empréstimo consignado, com a aplicação de juros conforme a taxa média de mercado. Além disso, impôs ao banco a obrigação de restituir de forma simples eventuais valores cobrados em excesso. Quanto à distribuição das custas processuais, a autora deverá arcar com 70% e o réu com 30%, sendo este último condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, a exigibilidade das custas e dos honorários devidos pela autora permanece suspensa, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita (id. 260191167).

Inconformada, a apelante recorre, sustentando que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma abusiva, resultando em endividamento perpétuo, além de haver falha na prestação de informações por parte do banco. Afirma que a sentença reconheceu a nulidade das cláusulas abusivas, mas não fixou indenização por dano moral. Requer a reforma da decisão para condenar o banco ao pagamento de indenização por dano moral, à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e à fixação de honorários advocatícios.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

No tocante à restituição dos valores descontados dos seus proventos, tenho que andou bem o douto magistrado ao determinar a sua devolução de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Não obstante, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Ainda sobre o tema:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EMPRESTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

A situação narrada nos autos, na qual foram cobrados valores por empréstimo não contratado pela parte autora, caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Valor reduzido.
A devolução do indébito deve ser de forma simples, pois a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor
. Apelação do parcialmente provida”.”
(TJRS, RAC n. 70072621097, 10a Câm. Cív., Rel. Marcelo Cezar Muller, j. 30.03.2017 – negritei)

Superada essa questão,
em relação à indenização por dano moral, tenho que melhor sorte não acompanha a apelante. Explico.

É cediço
que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor dispõe no art. 6o, incisos VI e VII
:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados; ”

Tanto a doutrina como a jurisprudência sinalizam para o fato de que o dano moral suportado por alguém não se confunde com os transtornos e aborrecimentos comuns à vida em sociedade, especialmente nas relações negociais.

No caso dos autos, apesar do dissabor suportado pela apelante, entendo que tal conduta, por si só, não é suficiente para gerar indenização por dano moral. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Ressalte-se, ademais, que, ainda que houvesse a ocorrência de ato ilícito, como uma cobrança indevida, não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, encargo probatório que incumbia à apelante
, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse passo, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar, verbis:

“
Para que fique caracterizado o dano moral é necessário demonstrar de forma concreta o dano sofrido, afinal, o mero dissabor e aborrecimento não constituem causa suscetível de configuração de dano moral, notadamente quando não demonstrados os prejuízos experimentados. A indenização por dano moral não se destina a confortar meros percalços da vida comum, sem dano ao foro íntimo ou a honra do autor, os incômodos decorrentes do caso
sub judice
, que infelizmente, hoje faz parte da vida do cidadão, não constitui constrangimento capaz de gerar dever de indenizar abalo moral.

(...)

Sendo assim, a cobrança de valores sem contratação não enseja mais do que mero dissabor, tendo em vista que não causaram quaisquer outros prejuízos à vida da autora, exceto patrimoniais, e tampouco abalo em qualquer face dos seus direitos de personalidade, tal como a inclusão indevida em cadastro de inadimplentes.”

(id. 260191167).

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito e, ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS

EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais o autor se beneficiou, os descontos realizados no benefício previdenciário do mesmo constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.”
(RAC n. 1027727-27.2020.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.”
(RAC n. 1005476-37.2019.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2021 - negritei).

Por último, quanto à questão da sucumbência.

A recorrente busca a modificação da sentença para que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja o valor da causa, e não o montante da condenação.

Entretanto, tal pretensão não merece acolhimento.

O art. 85, §2o do CPC estabelece que:

“A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:”

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios deve seguir a ordem de preferência estabelecida no §2o do art. 85 do CPC.

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Omissis.”
(REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019).

Dessa forma, tendo em vista que a sentença determinou a condenação ao apelado ao pagamento de valores a serem apurados em liquidação de sentença, revela-se adequada a base de cálculo por ela adotada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025